Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719221-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: EDILENE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra decisão proferida nos autos do Processo no 0702889-64.2021.8.07.0005, em que litiga com EDILENE DE SOUSA, que saneou o processo e determinou a realização de prova pericial, atribuindo o ônus da prova ao embargado, ora agravante. Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que o ônus da prova incumbe a quem alega, no caso, a agravada, que impugnou a assinatura aposta no documento de ID 54134412 - termo de entrega de chaves do imóvel locado -. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26552346). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, tratando-se de impugnação à assinatura aposta no documento, cabe àquele que produziu o documento, isto é, aquele que apresentou o documento nos autos, provar a autenticidade da assinatura. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. No tocante à dita ofensa ao art. 93, IX, da CF, ressalta-se que a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF. 3. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.013 do CPC/15. 4. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da impugnação da fraude documental alegada na inicial - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC/15 (art. 389, CPC/73). Incidência da Súmula 83/ STJ. 6. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ. 7. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1689194/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator